Tribunal: TJMT
Processo: 1021381-35.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Vistos,
Trata-se de embargos de declaração criminal interpostos pelo Ministério Público contra a decisão monocrática que, no pedido de desaforamento, indeferiu o tutela liminar de suspenção da designação de sessão plenária, com fulcro no art. 427, § 2o, do Código de Processo Penal, do Tribunal do Júri da Comarca de Juara para o julgamento de Antônio Pereira Rodrigues Neto e Yana Fois Coelho Alvarenga, pronunciados pela prática dos crimes previstos no artigo 121, § 2o, incisos I, III e IV, na forma do artigo 14, inciso I, com o aumento de pena do artigo 121 § 4o; artigo 121, § 2o, incisos I, III e IV, na forma do artigo 14, II; artigo 288, parágrafo único; e artigo 180, todos do Código Penal; artigo 310 do Código de Trânsito Brasileiro; e artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (por três vezes); na forma do artigo 69, caput, do Código Penal.
O embargante sustenta contradição e omissão do decisum monocrático afirmando que constatou no decorrer da preparação do julgamento da sessão em plenário do júri diversas problemáticas em manter o julgamento na comarca de Juara, que no dia da solenidade dissolvida (por culpa da defesa) se confirmaram, a exemplo: a) ausência de segurança para os envolvidos no Ato (Magistrado, Promotores de Justiça; jurados; acusados; servidores do Poder Judiciário e do Estado de Mato Grosso); b) ausência de local adequado para a Requerida YANA permanecer quando dos intervalos e/ou recessos do julgamento; c) ausência de efetivo policial para cumprir a recomendação da Controladoria Militar do E. TJMT e, ao mesmo tempo, garantir a segurança da população da comarca de Juara; d) indícios da existência de plano de fuga e/ou que os Réus seriam executados.
Aduz o embargante que “o pedido de urgência/liminar ministerial se refere unicamente à suspensão da sessão de julgamento já designada para o dia 24/01/2022. Noutras palavras, não se pretendia o desaforamento a título de antecipação de tutela (antecipação do mérito), mas tão somente a suspensão de ato judicial”.
Noutro ponto, afirma que o decisum é omisso, eis que não enfrentou o que foi consignado em relação ao Ofício n. 205/21oBPM/PM/MT de lavra do 2o Tenente da Polícia Militar de Juara, que comunicou que no dia do julgamento foram designados/remanejados 11 (onze) agentes militares para reforçar a segurança durante a sessão, sendo que o documento esclareceu que tais policiais deixaram/sacrificaram outras deandas juridicamente relevantes para atender o julgamento do processo desaforado.
Ainda, que não analisou o Ofício n. 211/2021/CPJ/MT onde o Diretor da Unidade Prisional reconheceu ser inviável a permanência da requerida na unidade prisional, mesmo que de modo temporário.
Por fim, inova trazendo aos autos alegação de que a Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária encaminhou diversas notas fiscais e planilhas demonstrativas comprovando o prejuízo econômico para transladar os Requeridos Yana Fois Coelho Alvarenga e Antônio Pereira Rodrigues Neto para comarca de Juara, que ultrapassa o montante de R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais).
Desta forma, pugna que sejam conhecidos os Embargos de Declaração e no mérito dado provimento a fim de sanar a contradição e omissões apontadas para, com fundamento no artigo 300, §2° do Código de Processo Civil c/c art. 263 do Regimento Interno do E. TJMT e no art. 427, §2o, CPP, seja concedida, inaudita altera parte, a tutela de urgência para determinar a suspensão da sessão de julgamento redesignada para o dia 24/01/2022.
RELATADO O NECESSÁRIO
Como consignado em síntese, trata-se de embargos de declaração criminal interpostos pelo Ministério Público contra a decisão monocrática que, no pedido de desaforamento, indeferiu o tutela liminar de suspenção da designação de sessão plenária, com fulcro no art. 427, § 2o, do Código de Processo Penal, do Tribunal do Júri da Comarca de Juara para o julgamento de Antônio Pereira Rodrigues Neto e Yana Fois Coelho Alvarenga, pronunciados pela prática dos crimes previstos no artigo 121, § 2o, incisos I, III e IV, na forma do artigo 14, inciso I, com o aumento de pena do artigo 121 § 4o; artigo 121, § 2o, incisos I, III e IV, na forma do artigo 14, II; artigo 288, parágrafo único; e artigo 180, todos do Código Penal; artigo 310 do Código de Trânsito Brasileiro; e artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (por três vezes); na forma do artigo 69, caput, do Código Penal.
Sabe-se que o Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, é cabível contra qualquer decisão judicial (caput); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).
Por sua vez, no Código de Processo Penal, previsto no artigo 619, é cabível contra acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
Frisa-se que o vertente é de âmbito do Processo Penal, sendo que a interposição contra decisão monocrática do relator que indeferiu o pedido de suspensão da sessão do Tribunal do Júri designada para 24 de janeiro de 2021, na Comarca de Juara para o julgamento de Antônio Pereira Rodrigues Neto e Yana Fois Coelho Alvarenga.
In casu, o Embargante alega a existência de omissão e de contradição interna no decisum recorrido.
Em que pese às alegações do Recorrente, mesmo que subsidiariamente utilizando o Código de Processo Civil, entendo que inexiste vício a ser sanado na decisão impugnada, já pois como consignado, o desaforamento se reveste de caráter absolutamente excepcional, porquanto, em princípio, relativiza a regra de competência e, de acordo com o artigo 427 do Código de Processo Penal, somente três causas poderão ensejar o seu requerimento, quais sejam: a) interesse da ordem pública, b) dúvida sobre a imparcialidade do Júri e c) dúvidas sobre a segurança do réu, in verbis:
“...Ainda, de acordo com o parágrafo 2o do dispositivo mencionado, a suspensão do julgamento pelo Tribunal do Júri é possível desde que relevantes os motivos alegados.
Inicialmente, consigno que se trata do segundo desaforamento aviado na mesma ação penal, ressaltando que o primeiro (n. 1007042-08.2020.8.11.0000, de minha relatoria foi julgado procedente pela egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no dia 04 de março de 2021, determinando que a sessão do Tribunal de Júri seja realizada pela Vara Criminal da Comarca de Juara, ante a existência de riscos à ordem pública e dúvida sobre a imparcialidade dos jurados.
Neste feito, o Parquet fundamenta a pretensão de desaforamento no interesse da ordem pública e na dúvida sobre a segurança dos acusados. Segundo afirma que o julgamento não deve ser realizado naquela comarca “ante a ausência de segurança, tanto no que se refere às pessoas envolvidas no julgamento (Juiz Presidente, Promotores de Justiça, réus, Advogados, Servidores do Poder Judiciário, Servidores do Estado de Mato Grosso etc) e à população da comarca, pois há fundado receio de que o plano de resgate dos acusados ou de atentado contra a vida dos acusados venha a ser executado, porque o efetivo de servidores da segurança pública é insuficiente para as atividade não relacionadas ao julgamento”.
Aduz, ainda, que “a Controladoria Militar do E. TJMT emitiu Relatório Técnico n. 026/AMIO/CMTJMT/2021, em que confirmou que o clima era de tensão durante a sessão de julgamento”.
Pois bem.
O mencionado Relatório Técnico n. 026/AMIO/CMTJMT/2021 consignou que:
“3.3. TRIBUNAL DO JURI
No dia 23 de novembro 2021 ocorreu o julgamento dos mandantes da execução do ex-prefeito de Colniza ESVANDIR ANTONIO MENDES, esta assessoria fez acompanhamento por meio de vídeo, verificando que o aparato de segurança in loco estavam presentes, com guarnições da Polícia Militar local, Núcleo de Inteligência do 8o Comando Regional e Serviço de Operações Especializadas Penitenciárias – SOE, que estavam distribuidos nas dependências internas e externas do Fórum da Comarca de Juara-MT ...
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
De acordo com o que fora exposto acima, esta Assessoria Militar de Informações e Operações constatou que os mandantes da execução do ex-prefeito do município de Colniza, YANA FOIS COELHO ALVARENGA E ANTÔNIO PERERIRA RODRIGUES NETO dispõem um poder aquisitivo relevante, intrepidez em realizar ações criminosas, possui envolvimento com indivíduos de altíssima periculosidade dentro e fora do Sistema Penitenciário, e conforme fontes restrita, o casal possui ligação com membro de facção criminosa denominada Primeiro Comando da Capital - PCC.
Vale ressaltar que, os executores do homicídio do ex-prefeito ESVANDIR ANTONIO MENDES já foram julgados recentemente e condenados, WELISON BRITO SILVA foi sentenciado a 28 anos de prisão e ZENILTON XAVIER DE ALMEIDA condenado a 25 anos.
É importante mencionar que na audiência do dia 23/11 houve clima de tensão ocasionado pelo cenário descrito, e após o magistrado indeferir um pedido da defesa dos acusados, em protesto os advogados ÉRCIO QUARESMA, CLAUDINÉIA CARLA CALABUND, GILBERTO CARLOS DE MORAES e DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA abandonaram a sessão do Júri e o julgamento não pôde prosseguir.
Sendo assim, insta salientar que as ações envolvendo os réus seja considerada de alto grau de risco, desta forma, se faz necessário reforço na segurança tanto no deslocamento da Penitenciária Central do Estado-PCE para o Fórum de Juara/MT quanto na permanência nas dependências do Fórum da Comarca de Juara-MT e aos integrantes do Júri.” (id. 110956457).
Emerge do citado relatório que somente ocorreu o acompanhamento por parte da Assessoria Militar de Informações e Operações, ligado a Coordenadoria Militar do Tribunal de Justiça para monitoramento da sessão do Tribunal do Júri, concluindo que se faz necessário um reforço na segurança, pois de alto grau de risco.
Entretanto, não há qualquer menção de eventual plano de fuga, de possível execução dos acusados ou risco a segurança dos participantes da sessão.
Noutro ponto, consta também dos autos o ofício n. 211/2021/CPJ/MT, assinado pelo Diretor da Cadeia Pública de Juara, que relatou as providências tomadas naquela unidade para receber a acusada Yana Fois Coelho Alvarenga, eis que a unidade é destinada ao sexo masculino. Concluindo que fica inviável a permanência de uma recuperanda naquela, pois se faz necessário mudar toda a rotina da unidade (id. 110956460).
Nada obstante as alegações do presentante do Ministério Público, a mencionada informação de que existe um eventual plano de fuga ou de possível execução dos acusados que colocaria em risco a segurança dos participantes da sessão perante o Tribunal do Júri neste momento são vagas, baseada unicamente em notícia sem lastro probatório, que não se consegue aferir de plano a probabilidade.
Ainda, há de se constatar que a sessão do Tribunal do Júri iniciou-se em 23 de novembro de 2021, sendo interrompida após o advogado de um dos acusados se retirar do plenário, sem qualquer intercorrência quanto a possível fuga ou execução dos acusados.
De mais a mais, entendo ser desarrazoado deferir a tutela antecipada antes de ouvir a parte contrária envolvida, sobretudo ao se considerar que a questão em debate possui natureza satisfativa.
Desse modo, impõe-se reservar o seu exame à Turma de Câmaras Criminais Reunidas, à luz do princípio da colegialidade.
A respeito, trago os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:
“Tem-se por satisfativa a liminar que produz efeitos definitivos, decorrentes da extinção da eficácia do ato atacado, resultando em indevida usurpação da competência do órgão colegiado” (AgRg no HC no 177.309/RJ – Relatora: Min.a Laurita Vaz – 21.10.2010).
“É induvidosamente satisfativa a liminar que, no tempo da sua duração, produz efeitos definitivos, necessariamente decorrentes da desconstituição da eficácia do ato impugnado, implicando o seu acolhimento, nesse tanto, usurpação da competência do órgão coletivo, proibida ao Relator” (AgRg no HC no 27.258/SP - Relator: Min. Hamilton Carvalhido - 10.6.2003).
Some-se a isso que “é nula a decisão que determina o desaforamento de processo da competência do júri sem audiência da defesa” (Súmula n. 712 do STF).
Destarte, concluo não haver fundamentos concretos quanto à alegação de ausência de segurança para a realização do Tribunal do Júri ou receio de plano de resgate dos acusados ou de atentado contra a vida dos acusados venha a ser executado a ponto de autorizar, em sede liminar, o pedido de desaforamento.”
Como bem destacado no decisum impugnado a mencionada informação de que existe um eventual plano de fuga ou de possível execução dos acusados que colocaria em risco a segurança dos participantes da sessão perante o Tribunal do Júri neste momento são vagas, baseada unicamente em notícia sem lastro probatório, que não se consegue aferir de plano a probabilidade.
Ainda, há de se constatar que a sessão do Tribunal do Júri iniciou-se em 23 de novembro de 2021, sendo interrompida após o advogado de um dos acusados se retirar do plenário, sem qualquer intercorrência significante que pudesse aferir qualquer risco aos participantes da sessão plenária, bem como quanto a possível fuga ou execução dos acusados.
Ainda, deve destacar que a logística da mencionada sessão do Tribunal do Júri iniciada em 23 de novembro de 2021 foi adequada àquele momento, somente devendo o magistrado requisitas das forças policiais reforço para na Comarca para a realização da sessão plenária vindoura.
Assim, inexistindo previsão no Código de Processo Penal para interposição de Embargos de Declaração contra decisão monocrática do Relator, ou se subsidiariamente utilizar-se do Código de Processo Civil, inexistindo qualquer dos vícios do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, deve ser rejeitado o presente Recurso de Embargos de Declaração.
Fortes nessas razões, REJEITO os presentes Embargos de Declaração, opostos pelo Ministério Público, mantendo inalterada a decisão embargada, ou seja, INDEFIRO A TUTELA ANTECIPADA que pugnava pela suspensão da sessão plenária do Tribunal do Júri designada para 24 de janeiro de 2022.
Intime os embargados, por meio dos seus advogados, para apresentarem resposta aos embargos de declaração.
Após, ouça a Procuradoria de Justiça.
Intime-se. Cumpra-se.